Tribunal: TJSP
Processo: 1088724-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS – Procedência, com condenação da Embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais de R$1.500,00 - Apelante pretende a majoração dos honorários advocatícios para 10% do valor da causa - Fixação dos honorários com base em apreciação equitativa – Admissibilidade – Assim como é cabível o arbitramento por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIROS – Procedência, com condenação da Embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais de R$1.500,00 - Apelante pretende a majoração dos honorários advocatícios para 10% do valor da causa - Fixação dos honorários com base em apreciação equitativa – Admissibilidade – Assim como é cabível o arbitramento por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o), pela mesma razão há de se adotar o arbitramento por equidade nas hipóteses em que o elevado valor do proveito econômico resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo – Valor da causa elevado - Necessária a aplicação do princípio da razoabilidade na fixação da verba honorária – Verba honorária arbitrada em R$ 1.500,00 que atendeu ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil e remunera de forma digna o trabalho desenvolvido pelo Advogado da Apelante – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000949840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1088724-
90.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JIN AH CHO YUN, é
apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o 2o desembargador que dava parcial provimento ao recurso. Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o
2o e a 5a desembargadora que davam parcial provimento ao recurso. Fará declaração de
voto o 2o desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, WALTER
BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12276
APELAÇÃO No 1088724-90.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL)
APELANTE: JIN AH CHO YUN
APELADA: ITAÚ UNIBANCO S/A
JUÍZA PROLATORA: PRISCILLA BITTAR NEVES
NETTO
EMBARGOS
DE
TERCEIROS

Procedência,
com
condenação da Embargada ao pagamento de honorários
sucumbenciais de R$1.500,00 - Apelante pretende a majoração
dos honorários advocatícios para 10% do valor da causa -
Fixação dos honorários com base em apreciação equitativa
Admissibilidade Assim como é cabível o arbitramento por
equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo (art. 85, § 8o), pela mesma razão há de se adotar o
arbitramento por equidade nas hipóteses em que o elevado
valor
do proveito econômico resultar em honorários
incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo

Valor da causa elevado - Necessária a aplicação do princípio
da razoabilidade na fixação da verba honorária
Verba
honorária arbitrada em R$ 1.500,00 que atendeu ao disposto no
artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil e remunera de
forma digna o trabalho desenvolvido pelo Advogado da
Apelante Recurso improvido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
procedentes os Embargos de Terceiro para desconstituir a
constrição de 50% do imóvel consistente no apartamento 51 do
Edifício localizado na Rua Júlio Conceição, no 328, Bom Retiro -
SP, objeto de matrícula no 27.966, reconhecendo tratar-se de
bem de família impenhorável em sua totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante da sucumbência, arcará o
embargado com o pagamento de custas e despesas judiciais,
além de honorários advocatícios que fixou em R$ 1.500,00, em
observância ao disposto no art. 85, § 8°, do CPC.
Opostos Embargos de Declaração pela
Autora, estes foram rejeitados.
Insurge-se a Autora, alegando, em
síntese, que o §8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, é
medida excepcional; quando o valor da causa não for muito
baixo, aplica-se a regra geral contida no § 2o, do artigo 85
mencionado; os honorários advocatícios devem ser arbitrados na
proporção de 10% do valor da causa atualizado.
Pleiteia o provimento do recurso, para
que seja condenado o Embargado ao pagamento de honorários
de sucumbência na proporção de 10% do valor da causa
atualizado, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A
Embargante
ingressou
com
Embargos de Terceiros, alegando ser proprietária (50%) do
imóvel penhorado e ser o imóvel bem de família. Assim, pleiteou
a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel. Para
tanto, a Embargante atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00
(hum mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreveio a r. decisão determinando a
emenda da inicial para que o valor da causa correspondesse ao
do bem levado à constrição, desde que não excedesse ao valor da
dívida (fl. 537).
A Embargante emendou a inicial,
atribuindo à causa o valor de R$442.093,67 (quatrocentos e
quarenta e dois mil, noventa e três reais e sessenta e sete
centavos).
A referida emenda da inicial foi
recebida pela decisão de fls. 543/544.
A r. sentença julgou procedente a ação,
reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de
família. E, por fim, condenou a Embargada ao pagamento de
honorários advocatícios em R$1.500,00 (hum mil e quinhentos
reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo
Civil.
O cerne do recurso está no valor
arbitrado a título de honorários advocatícios (R$1.500,00).
A questão discutida é de pouca
complexidade e, no caso, houve o julgamento procedente do
pedido da Embargante de impenhorabilidade do bem.
É certo que, se no valor irrisório
justifica-se a equidade, no valor excessivo, extremamente
desproporcional à causa e ao trabalho realizado, também, por
igualdade de tratamento, justifica-se a mesma fixação por
equidade.
Ora, da mesma forma que é cabível o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitramento por equidade nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código
de Processo Civil, pela mesma razão há de se aplicar o
arbitramento por equidade nas hipóteses em que o valor
exorbitante da causa resultar em honorários incompatíveis com o
trabalho desenvolvido no processo, como ocorre no presente
caso.
Ademais, não se desconhece que o
Novo Código de Processo Civil/2015 reservou ao Magistrado a
apreciação por equidade nos casos de valores expressivos, sendo
ainda necessário observar os incisos I a IV do § 2o, pois a
intenção legislativa seria a remuneração digna do advogado, sem
qualquer excesso ou desproporção.
Na hipótese em exame, o trabalho
desenvolvido pelo patrono da Embargante foi de pouca
complexidade, de forma que não justifica a fixação de
honorários advocatícios elevados, de aproximadamente R$
44.209,36 (10% do valor da causa). Ou seja, não se justifica a
condenação automática e tarifada prevista no artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, pois ofenderia à livre apreciação do
Magistrado e à razoabilidade presente nas decisões judiciais.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO.MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÚMULA 7/STJ. [...] 2. "A fixação da
verba honorária consoante o art. 20, §§
3o e 4o, do CPC deve levar em
consideração o efetivo trabalho que o
advogado teve na causa, seu zelo, o
lugar da prestação, a natureza e
importância da causa, tudo consoante
apreciação equitativa do juiz não
restrita aos limites percentuais de 10%
e 20%, e não aquilo que com ela o
advogado espera receber em razão do
valor da causa” (REsp 1.446.066/SP,
Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, DJe 12.5.2014).
(STJ, AgRg no REsp 1.528.721/SP,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
2a Turma, j. 20/08/2015)
“Execução por quantia certa. Sentença
que acolheu o incidente de pré-
executividade e extinguiu a execução,
sem resolução do mérito, por falta de
pressuposto de desenvolvimento válido
do processo, fixando os honorários
advocatícios
em
R$500,00.
Irresignação da parte executada que se
restringe à majoração da honorária
advocatícia. Cabimento em parte. Execução extinta em razão do acolhimento de incidente de préexecutividade. Condenação em
verba honorária consoante apreciação
equitativa do Juízo de origem, nos
termos do artigo 85, §8°, do CPC/15.
Admissibilidade. Ainda que o § 2o do
art. 85 do CPC defina o proveito
econômico e o valor da causa como
critérios de arbitramento de honorários,
a
apreciação
equitativa
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado não é afastada, mas sim
considerada no § 8o, sendo ainda
necessário observar os incisos I a IV
do § 2o, pois a intenção legislativa é a
remuneração digna do advogado, mas
sem excessos ou desproporções. Aplicação do princípio da razoabilidade 'in casu'. Verba
honorária fixada pelo Juízo de origem,
porém, que comporta majoração, mas
não no valor pleiteado pela parte
executada. Majoração para o montante
de R$5.000,00 que melhor atende ao
determinado pelo artigo 85, §§ 2o e 8o,
do CPC/15, remunerando de forma
justa o trabalho desenvolvido pelo
patrono da parte executada. Recurso
provido em parte” (Apelação no
1012715-87.2016.8.26.0037

24a
Câmara de Direito Privado
rel.
Walter Barone);
“Cumprimento de sentença. Contrato
de locação de imóvel. [...] Honorários.
Aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Fixação por equidade. Cabimento. Art.
85, § 2o, incisos I a IV c.c. § 8o do
CPC.
Recurso
desprovido.
[...]
Aplicável ao caso o princípio da
razoabilidade. Ainda que o § 2o do art.
85
do
CPC
defina
o
proveito
econômico e o valor da causa como
critérios de arbitramento de honorários,
a
apreciação
equitativa
pelo
Magistrado não é afastada, inclusive
considerada no § 8o, sendo ainda
necessário observar os incisos I a IV
do § 2o, pois a intenção legislativa é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração digna do advogado, mas
sem excessos ou desvios. Portanto, não
sendo caso que envolva complexidade
e considerando o reconhecimento do
equívoco pelo exequente, a fixação em
R$2.000,00 atende princípios de razoabilidade e proporcionalidade” (TJSP, Agravo de Instrumento
2236560-64.2016.8.26.0000,
32a
Câmara de Direito Privado, Rel. Kioitsi
Chicuta, j. 23/02/2017)
Ademais,
o
valor
arbitrado
de
R$1.500,00 se mostra suficiente e remunera de forma digna o
patrono da Embargante, devendo, portanto, ser mantido.
No caso, a Apelante somente ingressou
com a presente Embargos de Terceiros; não houve necessidade
de produção de provas, além das documentais; o trâmite
processual foi célere e a causa não apresentou maior
complexidade.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37078
Apelação Cível no 1088724-90.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Jin Ah Cho Yun
Apelado: Itaú Unibanco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado entendimento da Douta Maioria,
diverge-se pelas razões que seguem.
Trata-se de embargos de terceiro, opostos
por Jin Ah Cho Yun em face de Banco Itaú Unibanco S/A,
objetivando a desconstituição da penhora levada a efeito
na ação de execução de título extrajudicial, movida pelo
banco embargado em face de Nobleness Fashion Comércio
Ltda.
ME. e Hong Ryol Yun, incidente sobre o imóvel
situado na Rua Júlio Conceição, no 328, apto. 51, Bom
Retiro, São Paulo/SP.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para desconstituir a constrição de 50% do
imóvel descrito na inicial, reconhecendo tratar-se de bem
de família impenhorável em sua totalidade. Em razão da
sucumbência, o banco embargado foi condenado a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com
os honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00, nos
termos do art. 85, §8o, do NCPC.
Contra
esta
decisão
insurge-se
a
embargante, apenas pugnando pela fixação dos honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, §2o, do NCPC.
Com razão a apelante.
Veja-se
que,
sobre
os
honorários
advocatícios, o art. 85 do NCPC, assim prevê:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
§2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.
(...).
§8o Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários
por
apreciação
equitativa,
observando
o
disposto nos incisos do §2o.”.
Do cotejo dos dispositivos legais em comento, conclui-se que, não sendo inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou o valor da causa, deve
ser aplicada ao caso a norma contida no supracitado §2o,
do art. 85, do NCPC, fixando-se os honorários advocatícios
em percentual sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou da causa.
Desta feita, conclui-se que o entendimento
da MM. juíza a quo, ao fixar os honorários advocatícios
por equidade, merece reparo.
Acerca dos parâmetros a serem observados na
fixação de honorários advocatícios, importante destacar o
recente julgamento dado pela 2a Seção do Colendo STJ, no
REsp no 1746072/PR:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS:
CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA
(ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o).
PRIMEIRO
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
SEGUNDO
RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil -
CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2.
Dentre
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a
fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois:
a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era
possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de
valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse
condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV)
nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no
CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em
que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou,
ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo
(art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais
objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial,
introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85,
ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de
vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários,
na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses
legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados
entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados
entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85,
§ 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.
85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe
concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a
regra geral, de aplicação obrigatória, de que os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente
calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do
proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da
causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a
fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as
hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6.
Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito
econômico
obtido.
Segundo
recurso
especial
desprovido” (REsp 1746072/PR; Rel. p/ Acórdão Ministro
Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conclui-se, portanto, que a fixação dos
honorários
advocatícios
observando
o
parâmetro
da
equidade, previsto no art. 85, §8o, do NCPC, somente deve
ocorrer de forma subsidiária, em casos em que for
efetivamente inestimável ou irrisório o proveito econômico
obtido, ou, então, for muito baixo o valor da causa.
Sobre o tema, veja-se, ainda, o entendimento
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
Embargos de terceiro procedentes - Fixação da verba
honorária
por
equidade
Inadmissibilidade
Hipótese
reservada às causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo No caso, aos embargos de terceiro foi dado o
valor de R$74.829,62 - Honorários que devem observar os
valores mínimos previstos no art. 85, §2o, do CPC/2015
Precedente da 2a Seção do STJ Honorários advocatícios
sucumbenciais que ficam fixados em 10% sobre o valor da
causa dos embargos de terceiro Recurso provido” (Apelação
no
1002409-65.2018.8.26.0368;
Relator
Álvaro
Torres
Júnior; Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Comarca: Monte Alto; Julgado em 11/11/2019).
“APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Fornecimento
gratuito do medicamento “Cloridrato de Donepezila 5mg”.
Paciente acometido de Parkinson e Alzheimer. Pedido de
antecipação de tutela deferido. Sentença de procedência.
Feito distribuído em 11/06/2014, não se aplicando a ele,
necessariamente, o entendimento consolidado no REsp no
1.657.156
Acórdão
publicado
no
DJe
de
04/05/2018.
Cabimento da ação à vista do bem jurídico tutelado, a
vida. O autor comprovou indubitavelmente a necessidade do
medicamento descrito na petição inicial, além da sua
hipossuficiência financeira para adquiri-lo. Dessa forma,
cumpre ao ente público demandado o seu fornecimento.
Honorários advocatícios. Fixação equitativa. Considerando
o baixo valor da causa, aplicável ao caso a fixação dos
honorários de maneira equitativa, nos termos do §8o do
artigo 85 do CPC/15. Inteligência RESP no 1746072/PR
(Informativo
645,
publicado
em
26/04/2019).
RECURSO
PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA” (Apelação no
0005520-83.2014.8.26.0572; Relator Antonio Celso Faria;
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público; Comarca: São
Joaquim da Barra; Julgado em 18/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ISSQN - Serviços
bancários Demanda visando à extinção da execução, em
virtude de ilegitimidade ativa do município exequente; de
ilegalidade do arbitramento de valores praticado pela
Administração;
e
da
decadência do
crédito Cabimento
Ilegitimidade ativa constatada - Prestação do serviço de
administração de fundos, previsto no item 15.01 da lista
anexa à LC 116/03 que ocorre no local onde se tomam as
decisões acerca da efetiva administração do fundo, onde se
situa a direção geral da instituição, in casu, no
Município de São Paulo - Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça que confirmou o entendimento de que os
honorários advocatícios só podem ser fixados com base na
equidade de forma subsidiária, quando não for possível o
arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou
irrisório o valor da causa (REsp no 1746072/PR), hipóteses
diversas da dos autos - Sentença ratificada Recurso
desprovido”
(Apelação
no
1014510-57.2017.8.26.0405;
Relator Wanderley José Federighi; Órgão julgador: 18a
Câmara de Direito Público; Comarca: Osasco; Julgado em
14/06/2019).
“Prestação de serviços advocatício. Ação de
arbitramento
e
cobrança
de
honorários.
Sentença
de
extinção, em razão do reconhecimento de coisa julgada.
Verba
honorária
sucumbencial
fixada
por
equidade.
Descabimento. Aplicação dos parâmetros previstos no §2o do
art. 85 do CPC, arbitrada verba honorária sucumbencial em
10%
sobre
o
valor
da
causa”
(Apelação
no
1022043-60.2016.8.26.0451; Relator Soares Leveda; Órgão
julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Comarca: São
Bernardo do Campo; Julgado em 14/01/2019).
E desta C. 24a Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA Decisão que
acolheu o embargos de declaração opostos pelo agravante,
fixando honorários advocatícios sucumbenciais com base no
critério da equidade Insurgência PRELIMINAR AVENTADA EM
CONTRARRAZÕES Agravada que alega impossibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em
incidente de desconsideração Afastamento - Verba que deve
ser arbitrada no incidente Rol exemplificativo do art. 85,
§1o, do CPC - MÉRITO - Não se vislumbra razão alguma para
a aplicação da apreciação equitativa em detrimento da
regra processual que expressamente prevê a fixação de
honorários advocatícios em percentual de 10% a 20% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor atribuído à causa Orientação adotada no REsp. n.
1.746.072/PR,
julgado
pela
Segunda
Seção
do
STJ
Precedentes deste Egrégio Tribunal - Fixação no percentual
de 10% sobre o valor atualizado da causa que se mostra
adequada SUPERADA A PRELIMINAR AVENTADA EM CONTRARRAZÕES,
RECURSO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2040767-51.2020.8.26.0000; Relator Jonize Sacchi Oliveira;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Comarca:
Guarulhos; Julgado em 28/05/2020).
Assim,
levando-se
em
consideração
o
trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a
dedicação do profissional, assim como, considerando-se o
entendimento firmado pelo Colendo STJ, embora a matéria
não fosse de alta indagação, a meu ver, razoável a fixação
dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito
econômico obtido, de acordo com o disposto no art. 85,
§2o, do NCPC, valor justo a remunerar o patrono da
embargante de forma adequada.
Postas
estas
premissas,
pelo
meu
voto
divergente, dava parcial provimento ao recurso.
Salles Vieira, 2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
134B0FE2
9
14
Declarações de
Votos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
1386CAE5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1088724-90.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.